Tribunal: TCU
Processo: 002.763/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Olho D'água/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , em desfavor do Município de Olho D'Água/PB e do espólio de Genoilton João de Carvalho Almeida, em razão da aplicação irregular de recursos oriundos de precatório do Fundef; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. comunicar esta deliberação aos responsáveis.